Tribunal: TJSP
Processo: 2205624-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205624-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes LUIZ PEDRO
DE ALMEIDA, ANTONIO GILDENO ALVES EUGENIO, ERIK LOPES DA SILVA
e JORGE LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
2
Voto:
33437
Habeas Corpus:
2205624-17.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DIPO 3
Autos:
1517378-89.2020.8.26.0228
Pacientes
Luiz Pedro de Almeida e outros
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Luiz Pedro de Almeida, Antonio Gildeno Alves Eugênio, Erik Lopes da
Silva e Jorge Luiz de Oliveira Ferreira, alegando constrangimento
ilegal
sofrido
pelos
pacientes
no
processo
no 1517378-89.2020.8.26.0228, ao qual respondem como pela prática
dos delitos previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos
da Lei no 11.343/06, com trâmite perante o r. Juízo de Direito do DIPO
3, Comarca da Capital.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor dos pacientes, com a expedição dos
alvarás de soltura, alegando a ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, além da insuficiente fundamentação da decisão que
a decretou, bem como a desproporcionalidade da medida extrema em
caso de condenação, ante a primariedade dos pacientes, que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
3
permitiria o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
mais brando, ou mesmo sua substituição por reprimendas restritivas
de direitos, além de eventual acordo de não persecução penal (tráfico
privilegiado). No mais, aduz a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere. Subsidiariamente, pugna pela
concessão da prisão domiciliar em observância às Recomendações do
Conselho Nacional de Justiça para evitar a proliferação da COVID-19
nos presídios.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
162/164).
As informações foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 187/197).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que os pacientes foram presos em flagrante delito e estão
sendo processados, a princípio, como incursos no artigo 33, caput, e no
artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, porque, no dia 17de
agosto de 2020, associados entre si, traziam consigo e transportavam,
para entrega a consumo de terceiros, 476.25 de maconha e 67.050 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
4
cocaína (fls. 12/20).
Ao que consta do Boletim de
Ocorrência, toda a droga estaria no interior de um ônibus, cujos
assentos haviam sido retirados, sendo ocupados por caixas de papelão
em cujo interior encontravam-se os entorpecentes. Jorge Luiz de
Oliveira Ferreira foi apontado como guia da agência de turismo; Luiz
Pedro de Almeida e Antonio Gildeno Alves Eugênio, como motoristas;
e Erik Lopes da Silva, como ajudante (fls. 12/20).
Trata-se, como se vê, de crimes de
extrema gravidade, o tráfico de drogas equiparado a hediondo, que
vêm atormentando e atemorizando a população, abalando a
tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral dos pacientes e, aliadas à
quantidade e variedade de drogas apreendidas, fundamentam
suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para
ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
5
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme ocorrência supramencionada) e
provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência fls. 12/20 dos
autos originários, Auto de Exibição e Apreensão fls. 26/31 dos autos
originários e Laudo de Constatação fls. 35/40 dos autos digitais
originários), indicou a necessidade de garantia da ordem pública,
reportando-se, ainda, à gravidade concreta do delito, tendo em vista a
quantidade e a variedade de drogas apreendidas: “No caso em apreço,
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações
colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Consta
dos autos que Policiais Civis do DENARC, em cumprimento a ordem de
serviço 63/2020, diligenciaram nas imediações da estação de metrô
Armênia, a fim de averiguar informação de que um ônibus de viagem
transportando drogas partiria daquele local. Assim, localizaram três
ônibus estacionados no Estacionamento Minas, sendo que dois deles
estavam fechados e o terceiro estava com a porta aberta e movimentação
em seu interior. Efetuaram abordagem aos ocupantes do ônibus,
identificados como os autuados Erik, Jorge, Luiz Pedro e Antonio, e
notaram que o veículo não era utilizado para transporte de passageiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
6
vez que havia caixas de papelão, sacos plásticos e um balde sobre os
bancos. Ao verificarem as caixas, localizaram tijolos aparentando ser
maconha, e no interior dos sacos plásticos havia substância em pó
aparentando ser cocaína. Em seus interrogatórios, os autuados, em breve
síntese, disseram não ter conhecimento de que as caixas continham
drogas. Trata-se, na hipótese, da apreensão de elevadíssima quantidade
de droga lesiva (centenas de tijolos de maconha 453,7kg de maconha), o
que por si só denota que se destinava ao comércio espúrio. Apenas a título
de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado
com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada
com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de
crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr no
0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5a Câmara
Criminal, j. 26/10/2017), de modo que a quantidade de droga apreendida
poderia atingir centenas de milhares de consumidores. Ou seja, tem-se a
mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a
necessidade da cautela para a garantia da ordem pública. Apesar de o
delito de tráfico de drogas não envolver ameaça ou violência, é
equiparado a hediondo pela legislação vigente, causando vários danos à
saúde pública e à ordem pública, na medida em que fomenta a violência e
criminalidade, atingindo, principalmente, os jovens nas cidades. Nem se
pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto
no artigo 33§ 4o, da Lei no 11.343/06). Os requisitos necessários para o
seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
7
pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades
criminosas requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes. Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida permite
concluir que se trata de indivíduos envolvidos com a traficância, havendo
risco concreto de reiteração delitiva. Não há, por outro lado, indicação
precisa de endereço fixo que ligue os autuados ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária também para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido,
todos declinaram domicílio no Estado do Ceará. A despeito de primários,
ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis
ao autuado não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É
que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis”. Em
suma, a quantidade expressiva de droga apreendida demonstra a
periculosidade social dos autuados e a necessidade de manutenção de sua
custódia para a garantia da ordem pública, ressaltando-se, ainda, que os
fatos foram praticados em situação de calamidade pública, a merecer
maior reprimenda. No mais, a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional
de Justiça não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes nos
casos em que se faz necessária a custódia cautelar, como antes se
destacou. É de se lembrar, ainda, que a SAP está realizando as medidas
sanitárias para conter a doença nos estabelecimentos prisionais e os
autuados não fazem parte o grupo de pessoas consideradas de risco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
8
o COVID-19 e nem apresentam sintomas da doença (fls. 50/52, 61/63,
71/73 e 81/83). Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de
decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão
pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia
da ordem pública.” (fls. 143/146).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal.
Portanto, a gravidade concreta do
crime (exorbitante quantidade e grande variedade de drogas) e as
circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste
caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade
e a finalidade do processo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
9
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o
resgate da reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe
18/12/2017).
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do
crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere
ao agente desse delito, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do
Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
10
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade
intrínseca,
é
expressamente
vedada,
tanto
pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em questão.
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação
penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem
judicial fundamentada.
Quanto
à
covid-19,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205624-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33437
11
Recomendações do Conselho Nacional de Justiça não possuem
aplicação automática, devendo ser analisada caso a caso a pertinência
de sua aplicação.
In casu, não há provas de que os
pacientes façam parte de algum dos grupos de risco da doença,
tampouco de que exista algum caso de contaminação no
estabelecimento prisional ou de que nele não haja tratamento médico
disponível, caso necessário.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.